Tribunal: TJPA
Processo: 0810806-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810806-65.2021.8.14.0000

PACIENTE: VALTO AGUIAR DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGATÓRIO/DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.
UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGATÓRIO/DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
Analisando a decisão segregatória proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente (ID n. 6601982).

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), de igual modo se mostra escorreita, sobretudo pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas em abordagem policial no veículo do paciente e de sua companheira (268 porções de substância análoga a crack; 168 gramas de substância análoga a maconha prensada em pedaço grande; 34,5g de substância análoga a maconha separadas em pequenas quantidades em sacos plásticos; 6,7g de substância análoga a cocaína), além de terem sido apreendidos na diligência bens de procedência duvidosa, quantia em dinheiro (R$ 2.906,00 – dois mil novecentos e seis reais), parte em dinheiro trocado, além de balança de precisão. Devendo ainda ser ressaltado que o paciente já responde a outro processo por homicídio, e inclusive estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica no momento da abordagem policial. Fatos estes que reforçam a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo por se tratar o local do delito, de cidade interiorana do Estado (Santana do Araguaia), servindo o Tráfico de Drogas como catalizador de outros crime, bem como de mazelas sociais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0810806-65.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
LEONARDO BRAGA DUARTE (OAB/TO sob o nº 8.161 e OAB/PA 28.326-A)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA
/
PA

PACIENTE:
VALTO AGUIAR DE ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
LEONARDO BRAGA DUARTE (OAB/TO sob o nº 8.161 e OAB/PA 28.326-A)
, em favor de
VALTO AGUIAR DE ARAUJO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA
.

Aduz que o paciente e sua esposa foram presos em flagrante por supostamente terem incorrido na conduta descrita no art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

Preliminarmente, alega que o paciente possui direito a extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida para a outra flagranteada.

No mérito, alega, em suma, ausência de fundamentação idônea da decisão segregatória; predicados pessoais favoráveis; ausência dos requisitos do art. 312, do CPP.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O feito foi incialmente apresentado em regime de plantão judicial, todavia, por entender não se amoldar o caso às matérias concernentes ao Plantão Judiciário, a Exma. Desembargadora-Plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato determinou a redistribuição do feito em expediente regular. (ID n. 6603526)

Recaiu o feito sob a relatoria da Exma. Desa.

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a qual, ao analisar o pleito liminar o indeferiu. (ID n. 6610301)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6643132):

“[...] 01. Cuida-se de um auto de prisão em flagrante nº 00210/2021.100443-8, por meio do qual a Autoridade Policial informou a prisão dos autuados VALTO AGUIAR DE ARAÚJO e MATILDE PEREIRA DE MORAES em 30 de setembro de 2021, por supostamente incidirem nas condutas descritas nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

02.O flagrante foi homologado e foi designada audiência de custódia, realizada em 1 de outubro de 2021, oportunidade em que os autuados foram apresentados e ouvidos perante o Juiz, sendo ao final decretada a prisão preventiva de VALTO AGUIAR DE ARAÚJO e concedida a liberdade provisória a MATILDE PEREIRA DE MORAES, conforme links de mídia digital acostados aos autos.

03. Atualmente encontra-se em andamento o prazo para a Autoridade Policial concluir as investigações. [...]”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6787249).

O processo foi incluído em pauta do Plenário Virtual para julgamento sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (ID n. 6822333)

Ato contínuo a defesa peticionou informando sobre o interesse em realizar a sustentação oral do feito (ID n. 6826246), peticionou ainda pela redistribuição do feito em razão do gozo de folgas de plantão pela Desembargadora Relatora (ID n. 6831533).

Em seguida, a Exma. Desa.

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, proferiu despacho, e em atenção ao que dispõe o art. 112 do RITJPA, determinou a redistribuição do
writ
. (ID n. 6831918)

Após a redistribuição do feito, coube a mim a relatoria deste.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGATÓRIO/DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 6601981):

“[...] Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de apreensão e de constatação provisório, apontando as substâncias ilícitas apreendidas, a saber, cocaína, maconha e crack.

Quanto à autoria, entendo que também os indícios estão presentes, pois para configurar um dos pressupostos para a segregação cautelar não se exige certeza, são necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal. Porém, no caso concreto, conforme se verifica, os autuados foram presos portando as substâncias ilícitas dentro de um veículo, em situação que aponta, ainda que em análise sumária, a atividade de traficância, considerando a quantidade, a natureza das substâncias e a forma de acondicionamento e demais circunstâncias da apreensão.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao flagranteado, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Entendo que a custódia cautelar dos flagranteados deve ser decretada como garantia da ordem pública.

[...]

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos, por terem os flagranteados supostamente traficado drogas na cidade de Santana do Araguaia-PA, uma vez que foram apreendidos com diversas substâncias ilícitas, como crack, cocaína e maconha.

A conduta imputada aos flagranteados atribuída a partir dos depoimentos constantes nos autos demonstra a gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, o modus operandi, que demonstra sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva.

[...]

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
DO AUTUADO VALTO AGUIAR DE ARAÚJO [...]”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente (ID n. 6601982).

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), de igual modo se mostra escorreita, sobretudo pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas em abordagem policial no veículo do paciente e de sua companheira (268 porções de substância análoga a crack; 168 gramas de substância análoga a maconha prensada em pedaço grande; 34,5g de substância análoga a maconha separadas em pequenas quantidades em sacos plásticos; 6,7g de substância análoga a cocaína), além de terem sido apreendidos na diligência bens de procedência duvidosa, quantia em dinheiro (R$ 2.906,00 – dois mil novecentos e seis reais), parte em dinheiro trocado, além de balança de precisão. Devendo ainda ser ressaltado que o paciente já responde a outro processo por homicídio, e inclusive estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica no momento da abordagem policial. Fatos estes que reforçam a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo por se tratar o local do delito, de cidade interiorana do Estado (Santana do Araguaia), servindo o Tráfico de Drogas como catalizador de outros crime, bem como de mazelas sociais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/11/2021